Tribunal: TJES
Processo: 0028765-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028765-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028765-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NELSON MOREIRA JUNIOR - ES7960

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia 24 de junho de 2018, por volta das 11h48min, na Rua Nicomedes Felipe, em frente à casa nº 401, bairro Santa Martha, nesta Capital, o denunciado Jhonatan, com o auxílio do denunciado Deymes, com vontade livre e consciente de ceifar a vida da vítima, fazendo uso de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Lincon Alves Dutra, causando-lhe os ferimentos que foram causa da sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 259/260. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
JHONATAN RAMOS PEREIRA
condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, I e IV do CP, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] que reconheceu o acusado Jhonatan por meio da fotografia de fl. 130, na DHPP, como sendo a pessoa que efetuou disparos contra a vítima pelas costas; que tal pessoa continuou efetuando disparos contra a vítima mesmo quando ela já estava caída; que o réu tentou atirar no depoente, mas não acertou; e que ouviu seis disparos de arma de fogo. [...] (Depoimento da testemunha Sigilosa 127A, em juízo - às fls.563/564).

[...]que ouviu de cinco a seis tiros; que havia dois rapazes, um branco e outro negro; e que reconheceu um dos autores dos disparos pela fotografia de “D”, de fl. 130.[...] (Depoimento da testemunha sigilosa 127B, em juízo - às fls. 565/566).

[...]que, no dia dos fatos, ouviu um barulho que parecia com vários disparos de arma de fogo; que viu uma multidão correndo; que passou nas imediações de onde havia acontecido os fatos; que ouviu alguém dizer que foi o “Nego Jhon” que efetuou os disparos; e que ouviu dizer que a motivação estaria ligada à disputa de pontos de venda de drogas.[...] (Depoimento da testemunha Josmar Luiz Dias, em juízo - às fls. 571/572).

[...]que, depois dos fatos, falaram para o depoente que a vítima estava envolvida com traficantes de Andorinhas, Mangue Seco ou Itararé; que ouviu boatos de que “Nego Jhon” teria saído do local assumindo sua autoria no crime, bem como assumindo a autoria de outros crimes com o mesmo modus operandi; que, no dia dos fatos, a vítima recebeu uma ligação e, logo após, saiu de casa; que poucos minutos depois dos fatos, um policial militar comentou que o responsável pelo homicídio seria uma pessoa de apelido “Nego Jhon”; que não conhecia “Nego Jhon”; e que ouviu comentários de que a vítima havia se envolvido com traficantes de Andorinhas e Itararé, sendo essa a causa do crime. [...] (Depoimento do policial militar Ivan Pereira de Miranda, em juízo - às fls. 583/584).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que ao apelante foi imposta uma pena total de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Noto que a pena-base foi fixada em
21 (vinte e um) anos de reclusão, diante da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo devidamente fundamentado.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes a serem consideradas.

Incidiu, contudo, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual foi a pena aumentada e fixada em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, restou o apelante definitivamente condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.